Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 39274974). Sem contrarrazões (ID 41374656). Em resposta ao despacho de ID 42082128, o agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (ID 42977167). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência (ID 39181144), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo interno. Publique-se. Intime-se.